Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDOS RECURSAIS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA VINCULANTE 59. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, pedidos requeridos nas razões da apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal nos pontos. Conhecimento parcial do recurso.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 3.1. À míngua de elementos concretos que comprovem a dedicação do réu a atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio.

4. Conforme a Súmula Vinculante no 59 do STF “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, §2°, “c”, e do art. 44, ambos do Código Penal”.

5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.